Tribunal: TJES
Processo: 0009888-20.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009888-20.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer dos núcleos do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessária a comprovação de atos de comércio da substância ilícita.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJE 08/03/2024. STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024. TJES, Apelação Criminal nº 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJES 24/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0009888-20.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

DANIEL OLIVEIRA DA SILVA
,
inconformado com
a sentença
de
fls.
1
62/165
dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id
11657629
)
,
prolatada
pelo
magistrado
da
7
ª
Vara
Criminal de
Vila Velha
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...], no dia
29 de dezembro de 2022
, por volta das 21h10min, bairro Novo México, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, em associação, transportavam drogas ilícitas, para a atividade de traficância. Conforme BU de fls. 13/18, Auto de Apreensão de fl. 31 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 32.

Depreende-se dos autos que, na data e horário acima mencionados, policiais militares em patrulhamento pelo bairro Novo México, momento em que avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Yamaha YBR Factor de placa PPT4A39. Registram os autos que, o ocupante da garupa da referida motocicleta,
André Luiz da Silva Ferreira Lodi
, a todo instante olhava para trás e tocava o ombro do condutor do veículo levantou suspeita.

Diante fundada suspeita, foi acionado a sinalização sonora da viatura policial, além de dada ordem de parada ao condutor da motocicleta, para que ambos permanecessem em posição de abordagem, entretanto, não foi acatada as ordens, sendo que o condutor,
Daniel Oliveira da Silva
, iniciou uma fuga pelas ruas adjacentes do bairro, em alta velocidade.

Consta dos autos que, ao adentrar a Rua do Beijo, no mesmo bairro, o condutor, ora denunciado Daniel Oliveira da Silva, veio a colidir com um carro que passava pelo local. Em decorrência da colisão, o carona veio a cair do veículo, sendo este abordado de imediato por parte da guarnição policial. Mesmo após o acidente, o denunciado
Daniel Oliveira da Silva
, condutor da motocicleta, continuou em fuga; porém, foi alcançado e detido pelos policiais militares.

Revelam os autos que, durante busca pessoal realizada no denunciado
André Luiz da Silva Ferreira Lodi
, foi encontrado em seu poder de 01 (uma) bucha da substância entorpecente conhecida como
haxixe
.

Aflora dos autos que, realizado procedimento de revista no denunciado
Daniel Oliveira da Silva
, foi encontrado em seu poder uma bolsa que em seu interior: 06 (seis) papelotes da substância entorpecente conhecida como cocaína; 01 (uma) tira da substância entorpecente conhecida como maconha e 01 (um) frasco da substância nociva à saúde pública conhecida como
“
loló.

Insta mencionar que, ao questionar o denunciado
Daniel
sobre o entorpecente encontrado, o qual revelou que transportava para uma pessoa, cujo identidade não soube revelar.

Ante o exposto, foram encaminhados todos os envolvidos e o material aprendido para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para a adoção das medidas legais cabíveis. Ocasião em que ambos denunciados confirmam a propriedade do material aprendido (fls. 09/11).

Portanto, os denunciados, voluntariamente e conscientemente, transportavam o material ilícito, em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Assim agindo, os denunciados
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA
e
ANDRE LUIZ DA SILVA FERREIRA LODI
infringiram as normas do artigo 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06,
[...
].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando

DANIEL OLIVEIRA DA SILVA
nas sanções do artigo 33
,
caput
,
da Lei nº 11.343/
20
06
,
à pena de
0
1
(
um
) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
167 (cento e sessenta e sete
) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos a sem estabelecias pelo Juízo da Execução
.

Nas
suas
razões recursais
,
a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Boletim Unificado de fls. 16/21, do Auto de Apreensão de fl. 34, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 35/36 e do
Laudo de Exame Químico de fl
s
.
1
16/117
, todos dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 11657629),
bem como por meio d
a
prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, urge salientar que ao ser interrogado pela autoridade policial (fl. 12 dos autos físicos – co
nteúdo digitalizado no id 11657629
)
o ora apelante
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA

confess
ou
a propriedade das drogas
apreendidas consigo
, dizendo que “
[...] levaria para a casa de uma amiga e lá iria fazer uso com as demais pessoas que estivessem no local; Que é usuário de drogas há aproximadamente dois anos e já foi detido e conduzido para delegacia em razão do porte de
drogas. [...].
”.

A
o ser ouvido em juízo
(
link
acostado na
fl.
1
45
dos autos
físicos
–
co
nteúdo digitalizado no id 11657629
)
, novamente confirmou a posse das drogas arrecadadas pela polícia militar, vindo a afirmar que elas eram para uso próprio.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Ademir Carvalho Silva e Rayner Trancoso Rodrigues, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...]: que ciente do teor do BU: 49815081, e, novamente, reitera QUE: dois indivíduos numa moto Yamaha YBR Factor de placa PPT4A39 foram avistados pela guarnição durante patrulhamento realizado por volta das 21h10 de ontem na Av. Leita Diniz, bairro Novo México município de Vila Velha/ES; Que ao notar a presença da guarnição o indivíduo que ocupava a garupa da moto a todo instante olhava para trás, tocando o ombro do piloto do veículo, o que levantou suspeitas; Que ante a suspeita a guarnição acionou a sinalização sonora da viatura policial, além de verbalizar para que o condutor da moto parasse o veículo e ambos permanecessem em posição de abordagem policial; Que mesmo tendo constatado as sinalizações o condutor da moto não obedeceu a ordem de parada e começou a empreender fuga, saindo da Av. Leila Diniz em alta velocidade, tendo adentrando nas ruas adjacentes; Que ao adentrar a Rua do Beijo, no mesmo bairro, o condutor da moto veio a colidir com um carro que passava pelo local, sendo que devido a colisão, o carona veio a cair da motocicleta, sendo este abordado de imediato por parte da guarnição; Que no entanto, mesmo após a queda do garupa o condutor da motocicleta continuou a evasão, tendo a outra parte da guarnição continuado no encalço do suspeito; Que a guarnição realizou a comunicação de evasão do condutor da moto, via rede de rádio, tendo informado o sentido tomado pelo mesmo; Que com apoio de outras guarnições na perseguição o condutor da moto veio a cair do veículo já na Rua da Saudade, no bairro Jardim Colorado; Que mesmo após a queda o condutor da moto ainda tentou se evadir a pé saindo correndo, mas acabou sendo alcançado pela guarnição; Que durante a busca pessoal realizada indivíduo que estava na garupa da moto identificado como André Luiz da Silva Ferreira Lodi foi encontrado em poder de um bucha de substância similar a Haxixe, um aparelho celular da marca Iphone de cor preta, um conjunto de chaves e um relógio de cor prata; Que já o condutor da moto identificado como Daniel Oliveira da Silva foi encontrado em poder de uma bolsa (necessaire) que em seu interior existiam seis papelotes de substância similar a cocaína, uma tira de substância similar a maconha, um frasco de substância similar a loló, além de um aparelho de telefone celular da marca Iphone/modelo XR de cor vermelha; Que questionado sobre as drogas encontradas em seu poder Daniel afirmou que estava as levando para uma pessoa, cuja identidade não soube revelar; diante de tais fatos André e Daniel foram detidos em razão da suspeita da prática do crime de tráfico de drogas. [...].

Ouvidos em juízo
(
link
acostado na
fl.
1
45
dos autos
físicos
–
co
nteúdo digitalizado no id 11657629
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nessa senda, o Policial Militar Ademir Carvalho Silva
esclareceu
o condutor de uma motocicleta empreendeu fuga quando avistou a guarnição, e que ao ser detido,
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA

disse
que
estava levando as drogas para um evento, mas não disse para quem seria
.

Por sua vez, o
P
olicial
M
ilitar
Rayner Trancoso Rodrigues

confirmou que
DANIEL OLIVEIRA DA SILVA

teria dito que estava levando as substâncias entorpecentes para uma pessoa que não identificou
.

Nesse contexto, cabe
ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...].
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...
]. 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/
20
06, não merece prosperar.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença ora objurgada
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)